Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-98.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704892-98.2021.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CEZAR PEREIRA DE SA, BRASILIA ON-LINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA APELADO: CAPITAL FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por PAULO CEZAR PEREIRA DE SÁ e BRASILIA ON-LINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA contra a sentença que, na “AÇÃO ORDINÁRIA” ajuizada por CAPITAL FEDERAL LTDA - ME, julgou procedente o pedido inicial. Os Apelantes interpuseram o recurso sem recolher o preparo e requereram a concessão da gratuidade de justiça. O despacho de ID 54273503 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício. Os Recorrentes, todavia, se mantiveram inertes. É o relatório. Decido. Os documentos juntados aos autos não bastam à comprovação da hipossuficiência financeira dos Apelantes. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator